Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a fase cognitiva da ação cominatória subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos pela ora agravante1. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 0700889-47.2024.8.07.0018 (fl. 221/225), Ação Cominatória no 0700889-47.2024.8.07.0018.